Tribunal: STF
Processo: ARE 1320500
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de divergência em agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Servidor público. Art. 19 do ADCT. Estabilidade excepcional. Necessária comprovação do exercício há pelo menos cinco anos continuados na data da promulgação da Constituição. Precedentes. 4. Ausência de demonstração da existência de divergência entre órgãos do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.